Tribunal: TJMT
Processo: 0033892-66.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033892-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 877.897.871-87 (APELADO), DANIELLE TAQUES LEITE - CPF: 979.166.681-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE MEMBRO SUPERIOR DOMINANTE – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
“O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição”. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade total e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de motorista, além de considerar suas condições pessoais, tais como grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3
. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto nos

Temas 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n°
0033892-66.2015.811.0041
, que julgou procedente o pedido para
converter o auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial para o pagamento a partir da sentença, com a incidência de juros de mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e
correção monetária pelo IPCA
-E
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta
não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que não é possível concluir, a partir do laudo pericial, que o Apelado esteja total e permanentemente incapaz.

Ainda, assevera
que a atualização monetária fixada na sentença está em desacordo com o entendimento do STF, devendo ser aplicado o artigo 1°F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada peça Lei n° 11.960/2009.

Nas
contrarrazões
o Apelado pugna pelo desprovimento do Apelo
(ID.
4467842
).

A Procuradoria-
Geral de Justiça
deixou de emitir parecer
(ID.
13366478
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n°
0033892-66.2015.811.0041
, que julgou procedente o pedido para
converter o auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial para o pagamento a partir da sentença, com a incidência de juros de mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança e
correção monetária pelo IPCA
-E
.

Inicialmente, considerando que a insurgência recursal da Autarquia Previdenciária se refere ao preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício previdenciário, bem como aos juros e correção monetária, matéria a ser apreciada em sede de remessa necessária, a apreciação das razões invocadas no recurso de apelação e o reexame necessário serão efetuados conjuntamente.

É consabido que no nosso ordenamento jurídico o reexame necessário constitui uma exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças, em especial, aquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e está expressa no artigo 496 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

O Reexame Necessário consiste, portanto, na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça, ainda que na hipótese, inexista irresignações recursais pelos envolvidos na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Pois bem. Após a formalização da triangularização processual e produção de provas, resultou-se a seguinte sentença:

“(...) Desse modo, da análise do contexto-fático probatório constante dos autos, efetivamente faz jus a parte autora ao benefício de Auxilio-Acidente ora pleiteado, sendo este devido Como uma indenização, em razão da consolidação das Iesões decorrentes do acidente de trabalho, que resultou em incapacidade definitiva para o trabalho que habitualmente exercia.

No tocante, a aposentadoria por invalidez, consoante estabelece o artigo 42, caput, da Lei de Benefícios, “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que me garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nesta condição”.

(...)

In casu, da análise minuciosa das conclusões da prova técnica, portanto, verifica-se que o segurado encontra-se definitivamente incapacitado para o exercício da sua atividade profissional habitual.

Dessa maneira, é imperiosa a conversão do auxílio acidentário em aposentadoria por invalidez acidentaria.

Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para CONVERTER o auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial para o pagamento a partir desta sentença, com a incidência dos índices da seguinte forma:

1) No que tange a correção monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o índice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;

2) Quanto aos juros de mora, sejam fixados a partir da

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, conforme o art. 1° F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 1 1.960/09.

Sem custas.

Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do § 4°, II do art. 85 do CPC. (ID. 4467840).

Da detida análise do feito, concluo que a sentença não merece reparos, exceto quanto à adequação aos Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Como é cediço, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão na Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem estar presentes, além da carência exigida, as condições de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Alinhado a isso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese dos autos, restaram demonstrado que as patologias apresentadas pelo Apelado são de natureza acidentária, decorrentes de sua relação de trabalho como motorista, quais sejam: amputação traumática do membro superior esquerdo (CID10 T 11.6)

Diante disso, o perito do Juízo, corroborando tal assertiva, concluiu que a incapacidade do Apelante para o trabalho é total e permanente, conforme transcrevo a seguir:

“(...) 05 -

As Iesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade Iaboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

R.: sim.

06 - Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

R.: sim.
No momento pericial há incapacidade para a atividade de motorista profissional

(...)

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R.: a lesão encontra-se consolidada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

R.: sim.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade Iaborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

R.:
há incapacidade definitiva
.

(...)

14 — Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

R.:
há incapacidade multiprofissional
.

15 - Pode o(a) Sr(a). Perito(a) afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

R.: sim. Há nexo causal direto entre a atividade laboral praticada pelo autor e o acidente noticiado.

(...)

3- É certo que o autor sofre de lesão grave de ausência de braço (amputação)? Qual lesão? Que tipo de tratamento é indicado? Terá cura? Poderá voltar a mesma função exercida a época do acidente, ou seja a de operador mantenedor?

R.:
o periciando sofreu lesão corporal gravíssima com amputação traumática do membro superior esquerdo, dominante; não poderá mais exercer atividade de motorista de caminhão
.

(...)

8- A lesão encontrada no autor é incapacitante e de cunho permanente?

R.:
Há Iesão definitiva. Há incapacidade estimada em 70%.

(...)

14- Se incapaz o autor a incapacidade pode ser considerado total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

R.: o periciando Iegalmente não poderá dirigir veículos automotores de grande porte ou que conduzam passageiros.
Não há um critério legal para estabelecer a diferença entre ser uma incapacidade total e parcial. Para os servidores públicos federais será considerado totalmente incapaz o servidor que não puder cumprir 70% de suas atribuições. Considerando este critério o autor é considerado totalmente incapaz. Poderá eventualmente reabilitar e readaptar-se para atividades que exijam o uso de um braço somente
, de acordo com Decreto 3298/99, art. 4°.

15- Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o ser perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R.: a amputação do membro é definitiva.

(...)

17- O autor é suscetível de reabilitação profissional?

R.: Para os servidores públicos federais será considerado totalmente incapaz o servidor que não puder cumprir 70% de suas atribuições.
Considerando este critério o autor é considerado totalmente incapaz.

Poderá eventualmente reabilitar e readaptar-se para atividades que exijam o uso de um braço somente
, de acordo com Decreto 3298/99, art. 4°.

(...)

20-
Pode o autor continuar trabalhando em sua atividade habitual?

R.: não
.

21- As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R.: não há possibilidade física de desempenhar a atividade de motorista de caminhão pesado.

22- Se negativa a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo autor para continuar desempenhando suas funções habituais?

R.: houve a amputação de membro superior.

23- Houve alguma perda anatômica? Qual? A forca muscular está mantida?

R.: sim. Houve amputação de um membro. (...)”. (ID. 4467835) – Destaquei.

Assim, diante do resultado da prova pericial, entendo que foram preenchidos os requisitos para concessão
da aposentadoria por invalidez
, conforme postulado na inicial, e reconhecido pela sentença combatida.

No que se refere à impugnação do Apelante quanto à idade do Apelado, cumpre destacar que não só a capacidade do segurado deve ser levada em consideração, mas as suas condições pessoais e socioculturais.

Nesse passo, conforme destacado nos autos, o Apelado exercia a atividade de motorista, para a qual se encontra totalmente incapacitado, diante da amputação do membro superior esquerdo. Além disso, conforme pode ser observado, o segurado/Apelado possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto), sem comprovação de outras qualificações.

Nesse diapasão, convém ressaltar, como exposto pelo perito, que o Apelado está aprendendo a escrever com a mão direita, já que perdeu o membro superior de dominante.

Outrossim, imperioso levar em consideração, também,
cenário de crise provocada pela pandemia da COVID-19, torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...]. V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. 2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF. 3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.” (N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 3 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. 4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF. 5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”.

Quanto à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

No que tange aos honorários, mantenho a determinação de que sejam fixados na liquidação da sentença, eis que atende ao disposto no artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em sede de
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença tão somente no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022